Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709228-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA FERREIRA DE FRANCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a renúncia informado pelo patrono, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual. Certifique a Secretaria, ainda, a intimação da parte agravada para oferecimento de contrarrazões e eventual apresentação da resposta ou transcurso do prazo. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator